Tribunal: TJDFT
Processo: 0722294-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ANÁLISE POR CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. A jurisprudência tem amplamente utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública do DF (Resolução no 271/2023), ao conceituar a hipossuficiência de recursos, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, como um critério objetivo.
3. Contudo, para a concessão da gratuidade de justiça, o julgador não se pode basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas também em parâmetros subjetivos de análise do patrimônio e demais condições pessoais e sinais de riqueza da parte.
4. Evidenciado que a parte agravante atende os critérios objetivos e subjetivos, deve-se conceder o benefício da justiça gratuita.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.